Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. BLOQUEIO DA LINHA. NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente insurge-se da decisão ao alegar falha na prestação dos serviços, portanto, pleiteia indenização por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra a requerente, em sua peça inicial, que em 11/03/2022 firmou com a requerida, contrato de prestação de serviços de telefonia e pacote de internet, pagando mensalmente o valor aproximado de R$163,00. Aduz que a requerida vem executando o serviço de modo defeituoso, uma vez que não disponibiliza o serviço de forma regular e eficiente, tal como fora contratado. Aduz que houve descumprimento contratual pela requerida, ao realizar bloqueio indevido em sua linha telefônica, pois encontra-se quite com sua obrigação contratual. Assevera ter perdido etapa de processo seletivo o qual participava de forma online, devido ausência de sinal de internet.
5. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada, o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. No caso presente, compulsando os autos, verifica-se que no mês de junho de 2022, houve intercorrências no sinal de internet da autora, nos dias 2 e 6, apresentando a seguinte informação: “Retransmissão indisponível. Não tem conexão com a internet. ” De outro lado, foi apresentado pela autora comprovantes de pagamento dos meses de junho e julho, pelo que tentou comprovar que a falta de sinal não decorreu de ausência de pagamento.
7. Entretanto, a autora aduz que sempre realiza o pagamento com atraso de 10 a 15 dias após o vencimento, o que pode ensejar intercorrências na prestação de serviços ou limitação no fornecimento de dados.
8. Desse modo, em que pese a autora alegar que sua filha deixou de participar de processo seletivo em decorrência da ausência de sinal de internet, havendo falha na prestação do serviço, e que sua linha telefônica foi bloqueada pela requerida, no caso concreto, as provas carreadas não conferem a necessária verossimilhança às alegações autorais, de forma que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos (art. 373, I, CPC).
9. Por fim, no que concerne aos danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado, o que não restou demonstrado nos autos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.